Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-14.2014.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000035-14.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO FIRMINO DE FARIAS - CPF: 941.005.358-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título executivo extrajudicial sem resolução do mérito, em razão da ausência de habilitação dos sucessores do executado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de habilitação dos sucessores do executado falecido, após concessão de prazo e oportunidades ao exequente, autoriza a extinção da execução sem resolução do mérito, bem como se o princípio da cooperação impõe ao juízo a realização de diligências para localização dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC determina a suspensão do processo em razão da morte da parte e atribui ao autor o dever de promover a
citação do espólio, sucessor ou herdeiros do falecido no prazo fixado pelo juízo.

A habilitação dos sucessores constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O juízo de origem observou o procedimento legal ao suspender o processo e conceder prazo ao exequente para promover a habilitação do espólio, inclusive com dilação temporal para cumprimento da determinação judicial.

O exequente não demonstrou diligência suficiente para localizar e qualificar os herdeiros do executado, limitando-se à reiteração de pedidos anteriormente indeferidos, sem apresentação de elementos novos ou comprovação concreta de esforços realizados.

O princípio da cooperação processual não substitui o dever da parte interessada de impulsionar o processo e cumprir os ônus processuais que lhe incumbem.

A extinção do processo sem resolução do mérito revela-se medida adequada e proporcional diante da ausência de pressuposto processual indispensável ao regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A habilitação dos sucessores do executado falecido constitui pressuposto processual indispensável ao regular prosseguimento da execução.

O ônus de promover a citação do espólio, sucessores ou herdeiros incumbe ao exequente, nos termos do art. 313 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º, 313, I e §§ 1º e 2º, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em execução de título executivo extrajudicial extinta sem resolução de mérito, com amparo nos
arts
.
485, IV
e
313, I,
do CPC
.

O apelante aduz
que
tem tentado
localizar os herdeiros do executado e que o juízo deveria ter apreciado seu pedido de ofício à Delegacia da Receita Federal para obtenção de informações sobre os sucessores. Argumenta que a extinção foi prematura e contrária aos princípios processuais, especialmente o da cooperação judicial previsto no artigo 6º do CPC.

Pede
a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de diligências junto à Receita Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
execução
foi ajuizada
em 2014,
e o
falecimento do executado foi notificado nos autos em
29/11/2024
. E
m
09/12/2024
o exequente pediu a
expedição de ofício
à Delegacia da Receita Federal
e
ao
Tribunal Superior Eleitoral
para obter informações
sobre os herdeiros.

O pleito foi indeferido em
10/04/2025
, e concedido o prazo de 30 dias para que o exequente

“
promover a habilitação do espólio, devidamente representado,sob pena de extinção
”
.

Em
02/06/2025
o exequente
informou que estava efetuando diligências internas e pediu o prazo de 20 dias para comprovação. Em
28/11/2025
pediu novamente a expedição de ofício à
Delegacia da Receita Federal
para solicitar informações sobre eventuais herdeiros.

Ato seguinte, sobreveio a sentença, em
13/01/2026
.

Sobre a questão, o CPC estabelece:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I -
falecido
o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

A
habilitação dos sucessores
é

pressuposto
processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Conforme
relatado
,
após notícia do falecimento do executado, o juízo de origem
, cumprindo o comando legal, determinou a suspensão do processo e intimou o exequente para promover a citação dos sucessores
, inclusive com dilação do prazo
para que a instituição financeira pudesse cumprir
a
determinação.

Não obstante as reiteradas oportunidades concedidas, o exequente não
qualificou
adequadamente os herdeiros do executado, tampouco comprovou a existência de inventário dos bens do espólio. A única manifestação apresentada consistiu na reiteração de pedido já anteriormente apreciado e indeferido pelo juízo.

E
mbora o princípio da cooperação imponha atuação colaborativa entre os sujeitos processuais, não transfere ao Poder Judiciário obrigação que a lei atribui expressamente à parte interessada. Assim, a ausência de diligência mínima do exequente impede o prosseguimento da ação.

Nesse contexto, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do
CPC
, diante da ausência de pressuposto processual indispensável.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026